Tribunal: STF
Processo: ARE 1556433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - Violação manifesta a norma jurídica artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Não caracterização, uma vez que o acórdão rescindendo conferiu à legislação aplicável interpretação possível e consentânea com as regras de hermenêutica e de aplicação do Direito no caso concreto. Inadmissível, ademais, a utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Exame da jurisprudência. Ilicitude de prova não verificada no âmbito administrativo. Artigo 966, inciso VI do CPC. Ausência de fato novo. Pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ocorrido após o trânsito em julgado do v. acórdão que não autoriza a rescisão pretendida. Artigo 966, inciso VII do CPC. Processo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. IMPROCEDÊNCIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A pretensão não se subsome ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Pois, nada há que permita inferir, sequer sugerir que o v. acórdão, esteja em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o tema n° 1.238, que dita: [...]



    Não obstante o v. acórdão rescindendo tenha ressalvado que “a vedação constitucional de utilização de provas obtidas por meios ilícitos aplica-se ao procedimento administrativo disciplinar”, estabeleceu que a decisão administrativa teve lastro em outras evidências, que não apenas as interceptações telefônicas reputadas: [...]



    Fácil constatar que os aspectos atinentes às provas aquelas consideradas ilícitas no âmbito criminal e aquelas tidas como hígidas - foram devidamente apreciados pela Colenda 10ª Câmara de Direito Público, conferindo à tese fixada pela Suprema Corte interpretação possível e consentânea como contexto fático-probatório disponível, o que impede seja acolhida esta rescisória que, fundada em violação à lei, foi utilizada como se mais um recurso fosse visando a reavivar o debate sobre os motivos que levaram à demissão do autor, matéria soberanamente apreciada e solucionada. [...]



    E, ainda, o caso não se enquadra no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, já que a decisão não foi fundada em prova falsa.



    Prova falsa não corresponde a prova ilícita. [...]



    O v. acórdão, conquanto tenha feito ressalvas relativamente às interceptações telefônicas, admitiu como hígidas as demais provas produzidas no âmbito administrativo, o que aqui se confirma.



    Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que “conforme a orientação firmada pela 2ª Seção desta Corte, é incabível a ação rescisória fundada em prova falsa quando remanesce fundamento independente apto a ensejar a manutenção da decisão rescindenda” (AgInt nos EDv nos EAREsp nº 877.441/SC, 2ª S., rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20.8.2019), exatamente como ocorreu na hipótese.



    Impende destacar em acréscimo que houve decisão expressa sobre a legalidade do processo administrativo, a matéria não pode ser invocada em sede de ação rescisória, cujo objeto, num primeiro momento, é a própria decisão rescindenda e não os fatos de origem.



    Ou seja, a decisão não foi fundada em prova falsa, de modo que não há margem para sua desconstituição. [...]



    Assim, em que pese a forçosa observância dos precedentes no direito processual civil, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ocorrido após o trânsito em julgado do v. acórdão, não autoriza a rescisão pretendida, já que a hipótese não está prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil.



    Tampouco estariam preenchidos os requisitos autorizadores da ação rescisória previstos no artigo 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, por não se tratar de obrigação reconhecida em título executivo judicial.



    O autor almeja, na verdade, rediscutir as teses que foram por ele deduzidas e rechaçadas pela Turma Julgadora, utilizando-se da demanda como substitutivo de recurso, o que não se admite, conforme a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, há muito cristalizada: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente